Tribunal: STF
Processo: AR 2389
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Agravo interno. 2. Constitucional. 3. Execução contra a Fazenda Pública. 4. Ação rescisória. Competência do STF para julgar o pleito rescisório quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, tiver apreciado a questão federal controvertida. Inteligência da Súmula 249/STF. Precedentes. 5. Desapropriação. 6. Precatório. Parcelamento. Art. 33 do ADCT. Pagamento em atraso. Incidência apenas de juros moratórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).